Tribunal: TJES
Processo: 5005500-70.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005500-70.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERNANE CARNEIRO FIGUEIREDO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5005500-70.2024.8.08.0050
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
O
:
ERNANE CARNEIRO FIGUEIREDO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão desta Turma Recursal que, mantendo a sentença de primeiro grau, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de débito decorrente de inspeção de medidor. A embargante sustenta que houve omissão quanto à validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realizado nos moldes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao confirmar a nulidade do procedimento administrativo de inspeção (TOI), especificamente sobre a alegação de que a norma setorial autoriza a vistoria sem notificação prévia e o envio posterior do termo ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4. Contudo, da análise detida do julgado, verifica-se que a insurgência não aponta vício real de integração, mas nítido inconformismo com a
ratio decidendi
adotada. O acórdão enfrentou de forma exauriente a questão da nulidade do TOI, fundamentando que a medição realizada à revelia do consumidor e de forma unilateral é insuficiente para demonstrar a irregularidade alegada, especialmente quando não garantido o contraditório e a ampla defesa durante o procedimento.

5. Igualmente, a decisão expressamente consignou que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a notificação válida da inspeção, nem o efetivo consumo a maior após a troca do medidor, visto que o histórico de consumo permaneceu estável.

6. Ressalta-se, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes citados, desde que exponha razões suficientes para alicerçar sua convicção. O art. 93, IX, da CRFB exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o qual se mostra desnecessário diante da prevalência da
ratio decidendi
adotada.

7. Destarte, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8. Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
remanescendo incólume o acórdão embargado.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)